Tribunal: TCU
Processo: 013.019/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00764/2010, firmado com o/a MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Siafi/Siconv 752783, funçãonull, que teve como objeto Aparelhamento da aviação de segurança pública no Estado do Amapá para o Policiamento Especializado de Fronteira - PEFRON. (no da TCE no sistema: 4744/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 6275/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação ao tomador de contas e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.019/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcos Roberto Marques da Silva (XXX.147.872-XX); Nixon Kenedy Monteiro (XXX.907.341-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.